Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707927-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA VILARINDO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 44351295) contra a decisão da Vara Cível de Planaltina – Proc. 0700871-02.2023.8.07.0005 – id 147434303 – que indeferiu tutela de urgência, para o deposito judicial das parcelas incontroversas de contrato de financiamento, manutenção da posse do veículo em favor do agravante e impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Afirma que a agravada exige o pagamento de juros abusivos – capitalizados –, além da comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, sendo necessária a revisão do ajuste. Alega que demonstrou o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que seu nome pode ser incluído em cadastros restritivos de crédito, podendo ficar sem o veículo, ainda que cabível o pagamento das parcelas incontroversas durante o processo, o que foi ignorado pelo Juízo a quo. Defende que há nítido desequilíbrio contratual, que provoca enriquecimento sem causa da agravada. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A alegação de cobrança de juros abusivos e demais encargos contratuais reputados indevidos devem ser objeto de análise durante o trâmite processual, de maneira que se mostra precipitado excluí-los por meio de medida antecipatória. Além disso, observa-se que o contrato - id 147430811, autos principais -, prevê taxa de juros mensal (2,15%) e anual (29,14%), o que, em princípio, autoriza a cobrança de juros capitalizados, nos termos do STJ 382, 539 e 541. Por fim, não vislumbro o periculum in mora, pois o contrato foi firmado em 20/09/21, em 48 parcelas mensais, sendo que, em caso de procedência da causa, eventuais quantias pagas em excesso podem ser utilizadas para amortizar a dívida. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator